Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019652-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE - CNPJ: 22.753.982/0001-25 (AGRAVADO), ANDREA MARIA MENDES - CPF: 743.160.956-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento para manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de Embargos à Execução. O Juízo de origem determinou a comprovação documental da situação econômica do requerente, a qual não foi atendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de hipossuficiência econômica do recorrente, capaz de justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça demanda demonstração de insuficiência de recursos.

4. Embora o art. 99, § 3º, do CPC/2015 presuma a veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, tal presunção é relativa, admitindo-se sua contestação e a necessidade de comprovação efetiva em caso de impugnação.
5. Inexistência, nos autos, de documentos que atestem a alegada incapacidade financeira, a despeito da oportunidade conferida ao recorrente para sua apresentação, justificando a manutenção da decisão que negou o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando contestada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, caput; art. 99, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alex Marcelino Pinto, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento,

para manter inalterada a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002724-02.2024.8.11.0045, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não têm condições de arcar com o valor das custas processuais, sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Afirma que o deferimento do benefício da justiça não implica necessariamente que o autor deva estar em situação de completa miserabilidade

Salienta que autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação.

Defende que a negativa de concessão do benefício pleiteado configura negativa da prestação jurisdicional.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, deferir a gratuidade da justiça, na ação de base, bem assim no presente Recurso.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 243007182.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alex Marcelino Pinto, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento,

para manter inalterada a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002724-02.2024.8.11.0045, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Entrementes, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Nesse norte, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

In casu
, em que pese a alegação do Agravante de que não têm condições de arcar com o valor das custas processuais, sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, prova alguma fez a esse respeito, mesmo tendo sido determinado na ação de base a apresentar os extratos bancários de suas contas bancárias, declarações de bens imóveis e de veículos.

Igualmente, o Agravante teve a oportunidade de juntar documentos neste recurso para que pudesse comprovar a sua a real condição econômico-financeira, contudo, não o fez.

Frisa-se, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade

Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade do Recorrente de promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem a sua precariedade econômica.

Logo, não tendo a parte agravante trazido aos autos documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos impõe-se manter o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024